Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. TAXA. ADMINISTRAÇÃO. MULTAS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA JUDICIAL. ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. DESPESAS. DEVEDOR. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A associação de moradores possui interesse na cobrança de despesas condominiais independentemente da quantidade de quotas em atraso.
2. A associação de moradores pode aplicar multas em virtude do descumprimento das suas normas desde que demonstrado prévia notificação conforme disposto em seu regimento interno.
3. É indevido o repasse de despesas com contratação de advogado para realizar cobrança judicial de dívidas. A obrigação do vencido de ressarcir as despesas e os honorários do advogado do vencedor é regulada pelo Código de Processo Civil e faz parte da condenação nos termos do art. 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil. A expressão honorários de advogado utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais.
4. Apelação da autora desprovida.
5. Apelação da ré desprovida.